Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715988-78.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA ANGELINA FERREIRA DA ROCHA RECORRIDA: VENDAS E CORRETAGENS REUNIDAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CONTRATO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 ANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.Ante a ausência de norma específica, aplica-se a regra geral do prazo prescricional de 20 (vinte) anos para a pretensão de anulação de negócio jurídico celebrado na vigência do CC/16. 2. Tendo em vista que a autora/apelante foi omissa e não deu função social à propriedade, contrariando os ditames do ordenamento jurídico, não é crível alegar que o prazo de prescrição somente iniciou 38 (trinta e oito) anos depois da celebração do ajuste, quando teve conhecimento do vício, pois seria uma forma de beneficiar-se com a própria torpeza. 3. Recurso desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 373, inciso I, e 1.013, §§ 1o e 2o, incisos I e III, ambos do CPC, argumentando não ter sido valorada corretamente a prova produzida; c) artigo 177 do Código Civil de 1916, afirmando que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 20 (vinte) anos é a data do conhecimento da nulidade do contrato, o que ocorreu em 4/1/2019, quando obteve certidões de ônus emitidas pelo Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Formosa/GO. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Adriano Amaral Bedran (OAB/DF 30.287). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1518808/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Também não deve prosseguir a tese de contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 1.013, §§ 1o e 2o, incisos I e III, ambos do CPC, pois, além de não terem sido apreciados pela turma julgadora, não foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Por fim, igualmente não merece acolhida a alegada ofensa ao artigo 177 do CCB/1916, porque, segundo a Corte Superior, “O termo inicial do prazo para a propositura de ação anulatória é o dia da celebração do contrato ou da prática do ato, e não a data da ciência do erro ou dolo ou a data em que a parte experimentou o prejuízo”. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1254671/SC, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJ-e de 21/9/2018). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Adriano Amaral Bedran (OAB/DF 30.287). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015